Tribunal: STF
Processo: RE 1321731
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “APELAÇÃO CÍVEL IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Excesso de execução Inexistência Dívida da Fazenda do Estado que, embora possa ser reajustada pelos índices do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, não há como admitir a incidência da Lei nº 11.960/09 Declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º, da Lei nº 11.960/09 que deverá ser levada em consideração neste momento ADIs nºs. 4357/DF e 4425/DF Informativo n. 698/STF Aplicação da modulação dos efeitos Descabimento Se a Lei 11.960/09 foi julgada inconstitucional, ela é nula desde o seu nascimento Informativo n. 725/STF Sentença mantida Recurso provido” (fl. 112, vol. 9).
    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos nos seguintes termos:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de contradição entre o voto relatado e o acórdão publicado — Recurso da Municipalidade que foi improvido, mantendo da sentença monocrática tal como lançada — Mera correção material sem efeitos infringentes na ementa e por via de consequência na tira de julgamento — Embargos de Declaração Providos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de contradição entre o voto relatado e o acórdão publicado — Recurso da Municipalidade que foi improvido, mantendo da sentença monocrática tal como lançada — Mera correção material sem efeitos infringentes na ementa e por via de consequência na tira de julgamento — Embargos de Declaração Providos” (fl. 1, vol. 10).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 12 do art. 100 da Constituição da República.
    Argumenta que “não há violação da coisa julgada com a nova indexação da correção monetária pela caderneta de poupança, pois esta está atrelada a momento posterior à expedição do precatório, ou seja, após o trânsito em julgado” (fl. 15, vol. 10).
    Salienta que “até o ano de 2018 deve prevalecer os índices oficiais da caderneta de poupança para atualização monetária e eventuais juros” (fl. 16, vol. 10).
    Pede o provimento do recurso extraordinário “para reformar o V. Acórdão na matéria discutida e determinar a aplicação dos índices da caderneta de poupança em relação à atualização monetária e juros moratórios, reconhecendo-se o excesso de execução e a consequente inversão das verbas sucumbenciais” (fl. 16, vol. 32).
    3. No juízo de retratação, a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL — JUIZO DE RETRATAÇÃO — APELAÇÃO — Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC — Recurso Extraordinário n° 870.947/SE e Recurso Especial n° 1.492.221/PR) — Terna 810/STF e Terna 905/STJ — Correção monetária — O valor devido terá incidência de correção monetária pelo IPCA-E, sendo inconstitucional a aplicação da Lei n° 11.960/2009 para a correção monetária — Decisão mantida” (fl. 52, vol. 10).
    4. Em 27.6.2020, o Primeiro Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo admitiu o recurso extraordinário “para que o Col. Supremo Tribunal de Federal possa aferir o alcance da interpretação dada ao artigo 100, parágrafo 12, da Constituição Federal, objetivando o deslinde da controvérsia para que o Col. Supremo Tribunal de Federal possa aferir o alcance da interpretação dada ao artigo 100, parágrafo 12, da Constituição Federal, objetivando o deslinde da controvérsia” (fl. 61, vol. 36).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    6. Quanto à correção monetária de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).
    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).
    Confira-se o seguinte julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).
    7. Nos termos do que decidido no Tema 810 da repercussão geral, aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E à correção de débitos não tributários decorrentes de condenações judiciais da Fazenda Pública, inscritos ou não em precatórios ou requisições de pequeno valor – RPV.
    Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. 1. No julgamento dos embargos declaratórios anteriores, restou consignado, com base no RE nº 870.947-RG (Tema 810), a inconstitucionalidade da Taxa Referencial como índice de correção monetária e a aplicação do IPCA-E como índice de atualização. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Embargos de declaração rejeitados. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC” (ACO n. 683-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 8.2.2021).
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE n. 1.162.628-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).
    8. Incabível cogitar-se de contrariedade ao § 12 do art. 100 da Constituição da República, pois, no juízo de retratação, o Tribunal de origem aplicou, de forma correta, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e do Recurso Extraordinário n. 870.947-RG.
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora